Tribunal: TJMT
Processo: 1004587-83.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004587-83.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ADAO BACA HERMOZA - CPF: 955.308.511-34 (EMBARGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), ADRIANO BAPTISTA ANDRELINO - CPF: 808.515.761-68 (EMBARGADO), ALCYDES JORGE JUNIOR - CPF: 923.811.201-06 (EMBARGADO), ALEX FABIANO BARBOSA DE AQUINO - CPF: 689.255.301-04 (EMBARGADO), ANA CRISTINA VALIM REIS MOLINO - CPF: 509.860.662-49 (EMBARGADO), ANA SOFIA DE OLIVEIRA - CPF: 340.410.951-15 (EMBARGADO), ANDRE PARDINHO DE OLIVEIRA - CPF: 005.048.111-85 (EMBARGADO), BENEDITA MARCELINA DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 103.475.771-72 (EMBARGADO), BENEDITO ARODIL GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 458.432.521-91 (EMBARGADO), BENEDITO DUEL BALDUINA - CPF: 813.217.751-72 (EMBARGADO), CARLA NATALIA HAAS - CPF: 012.640.171-38 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO FERREIRA DE BARROS - CPF: 477.518.190-49 (EMBARGADO), CLAUDIANA FRANCELINO GONCALVES - CPF: 003.966.461-90 (EMBARGADO), CLAUDIANO CONRRADO DE AMORIM - CPF: 834.919.961-04 (EMBARGADO), CLEONILDES RODRIGUES DE OLIVIERA - CPF: 078.812.071-91 (EMBARGADO), DELSON FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 001.546.551-98 (EMBARGADO), DIRCEU APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 899.728.131-34 (EMBARGADO), EDINEI APARECIDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 531.416.791-34 (EMBARGADO), EDSON GOMES DA SILVA - CPF: 143.045.541-15 (EMBARGADO), EDUARDO ALMEIDA ASSUNCAO - CPF: 024.921.701-52 (EMBARGADO), EDUARDO FRANCA LIMA - CPF: 028.725.151-94 (EMBARGADO), ELCIO ADAO DA COSTA - CPF: 137.534.951-15 (EMBARGADO), ELIZABETE SILVANA DE ALMEIDA - CPF: 862.342.501-49 (EMBARGADO), ELIZETE DE LOURDES PEIRA LIMA - CPF: 206.815.501-04 (EMBARGADO), ELZAMIRA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 284.625.641-15 (EMBARGADO), FERNANDA FERNANDES DA SILVA CARMO CARVALHO - CPF: 720.862.621-91 (EMBARGADO), FERNANDO FERNANDES PRADO - CPF: 002.196.601-07 (EMBARGADO), GERONICE MARIA DE MORAES HORN - CPF: 537.843.751-20 (EMBARGADO), GISLAINE MARA AMADOR - CPF: 010.636.141-47 (EMBARGADO), GRACIELLA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 000.601.521-25 (EMBARGADO), HELIO DA SILVA - CPF: 780.831.091-34 (EMBARGADO), HILDA GARCIA - CPF: 256.723.551-53 (EMBARGADO), IVANA FREITAS SILVA - CPF: 702.991.881-91 (EMBARGADO), IVO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 705.684.561-49 (EMBARGADO), JANNY JEICY JENNY DE LIMA - CPF: 486.730.211-20 (EMBARGADO), JAQUELINE DE SOUZA FORTALEZA - CPF: 780.847.411-87 (EMBARGADO), JEAN CESAR MONTEIRO - CPF: 897.490.061-00 (EMBARGADO), JESSIKA PEREIRA VASQUE - CPF: 028.000.051-06 (EMBARGADO), JOAN JORGE CORREA - CPF: 353.700.251-34 (EMBARGADO), JOAO PEREIRA DA CUNHA FILHO - CPF: 352.436.431-49 (EMBARGADO), JONNE COSTA CARVALHO - CPF: 029.538.941-95 (EMBARGADO), JULIO DE ARRUDA MARTINHO - CPF: 655.387.731-91 (EMBARGADO), LAURA CRISTINA DE SOUZA ORMOND - CPF: 811.024.701-63 (EMBARGADO), LEANDRO MEDEIROS DE BRITO - CPF: 029.340.531-05 (EMBARGADO), LEONARDO OLIVEIRA HASIMOTO DOS SANTOS - CPF: 010.732.101-70 (EMBARGADO), LIA FERNANDA BRUNO GONCALVES OLIVEIRA - CPF: 943.879.231-72 (EMBARGADO), LIDIANE NUNES SOARES DE ANDRADE - CPF: 655.115.301-15 (EMBARGADO), LISDETE DE FATIMA OLIVEIRA - CPF: 206.778.041-72 (EMBARGADO), LORISAMAR SILVA CARDOZO - CPF: 032.845.341-21 (EMBARGADO), LUCIANA MARIA LEITE DOS SANTOS - CPF: 545.268.251-15 (EMBARGADO), LUCI HELENA DE AMORIM LEMES - CPF: 161.837.971-20 (EMBARGADO), LUDMILA CHARBEL NOVAIS TEIXEIRA - CPF: 954.075.451-87 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA - CPF: 405.991.591-20 (EMBARGADO), MARCELO ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.101-33 (EMBARGADO), MARCIO ALMEIDA HIRATA - CPF: 487.187.501-68 (EMBARGADO), MARGARETH DE ALENCAR ALFARO - CPF: 551.690.231-20 (EMBARGADO), MARIO TIERRE DE ALMEIDA - CPF: 362.052.651-68 (EMBARGADO), MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 699.567.661-00 (EMBARGADO), PAULO CESAR DE SOUZA - CPF: 384.002.271-15 (EMBARGADO), PAULO ISSAC COSTA CORREA - CPF: 023.645.691-17 (EMBARGADO), REGINALDO CAMARGO FERREIRA FILHO - CPF: 024.995.291-21 (EMBARGADO), REGINALDO MOREIRA MAGALHAES - CPF: 954.401.351-20 (EMBARGADO), RENATO DE SA RIZK - CPF: 627.928.061-68 (EMBARGADO), RITA CAROLINA FRANCISCO CARDOSO DE SOUZA - CPF: 651.408.181-91 (EMBARGADO), RONER LUIZ SALLES - CPF: 593.450.801-63 (EMBARGADO), ROSEMEIRE BENEDITA DA LUZ - CPF: 486.691.211-15 (EMBARGADO), SANDRA REGINA FERREIRA - CPF: 011.777.851-61 (EMBARGADO), SARA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 008.316.081-70 (EMBARGADO), SIDNEI APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 690.850.722-04 (EMBARGADO), SILBENE FATIMA CORREA DE LEMOS - CPF: 474.756.091-20 (EMBARGADO), SILVIA MARIA DA SILVA FERNANDES - CPF: 109.085.101-44 (EMBARGADO), SILVIA MARTINS DE LEMOS - CPF: 207.759.541-87 (EMBARGADO), TAIZA SOARES CAVALCANTE - CPF: 006.160.781-96 (EMBARGADO), TAMIRES RODRIGUES DE SOUZA LELIS - CPF: 026.494.501-85 (EMBARGADO), THAMIRYS PADILHA SOARES LEITE - CPF: 024.312.601-86 (EMBARGADO), VADRELINA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 161.766.851-68 (EMBARGADO), VALERIA CRISTINA INFANTINO NASCIMENTO - CPF: 803.136.041-34 (EMBARGADO), WALDOMIRO ALVES RONDON JUNIOR - CPF: 989.580.971-91 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VERA LUCIA DA SILVA SILVEIRA - CPF: 345.898.991-91 (EMBARGADO), ELINEY SANATANA VIANA (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS

- APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO INEXISTENTE – A SOLUÇÃO INTEGRAL DA CONTROVÉRSIA, COM FUNDAMENTO SUFICIENTE, NÃO CARACTERIZA OFENSA AO ART. 1.022, PARAG. ÚNICO C/C ART. 489, § 1o DO CPC/2015 - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO AFASTADA –

EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADO.

1. Conforme já consignado no v. Acórdão embargado, a existência de efetiva defasagem na remuneração e percentual, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento,
observando o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810,
impossibilitando o pagamento a maior ou em dobro, tendo sido consignado que:
Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF,
Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, julgado em 19/07/2016). Precedentes STJ e TJMT.

2.

Sabe-se que o Julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso presente. Neste sentido, o posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral – Tema 339 (Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), nos autos do AI 791292 QO-RG / PE.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004587-83.2016.811.0041 (OPOSTOS NA REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO No 1004587-83.2016.811.0041) - COMARCA DA CAPITAL

EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:

ADÃO BACA HERMOZA e OUTRAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação interposto por Arlete Tavares Lima e Outras, registrada sob o no
1004587-83.2016.811.0041
,
que, à unanimidade, reconheceu de ofício a ilegitimidade ativa dos senhores: Benedita Marcelino dos Santos Figueiredo; Carlos Alberto F. de Barros; Claudiana F. Gonçalves; Delson Ferraz de Oliveira; Eliney S. Vianna; Elizabete S. Almeida; Gislaine Mara Amador; Jean Cesar Monteiro; João Pereira da Cunha Filho; Lidiane Nunes Soares de Andrade; Margareth de Alencar Alfaro; Milton F. Oliveira; Tamires Rodrigues de Souza Lelis e Vadrelina Oliveira da Silva e rejeitou a prejudicial de mérito. Recurso do Estado provido em relação aos servidores temporários e proveu parcialmente em relação aos demais Autores. Em sede de reexame, retificou em parte a sentença.

O Embargante, Estado de Mato Grosso, aduz sobre a ocorrência da prescrição do fundo de direito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Inteligência do Julgado do Supremo Tribunal Federal – RE 561836/RN, em que o entendimento atual seria no sentido de que se cuida de prescrição de fundo de direito, não de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data da reestruturação da carreira, consoante se infere dos julgados supracitados, em conformidade com o entendimento do STF.

Do afastamento da tese da prescrição de trato sucessivo e aferição da prescrição de fundo de direito em sede de liquidação de sentença, para que seja reconhecido a possibilidade em sede de liquidação de sentença, a aferição da existência ou não da reestruturação remuneratória da carreira do autor pela lei.

a lide envolve a questão URV – Lei 8880/94, sendo determinado no acórdão a incidência da Súmula no 85 do STJ, que cuida da prescrição de trato sucessivo.

Requer o provimento dos embargos, a fim de que seja sanada a omissão, com consequente concessão de efeitos infringentes para declarar a ocorrência da prescrição de fundo de direito ou, subsidiariamente, para que esta seja analisada em sede de liquidação de sentença, com o afastamento expresso da tese da prescrição de trato sucessivo. Requer ainda o prequestionamento do art. 189 do CC/2002, bem como do art. 1o do Decreto no 20.910/32, a fim de subsidiar eventual cabimento de Recurso Especial.

A parte Embargada deixou decorrer o prazo legal sem manifestação dos Embargos, conforme certidão de ID. no 34009992.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020